Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705048-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS A INVENTARIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça não é benefício exclusivo de pessoa natural, conforme se depreende do art. 98 do CPC. 2. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) 3. A multa tem caráter coercitivo e visa desestimular comportamentos protelatórios à satisfação do crédito em execução. 4. Por não haver bens de fácil liquidez no acervo hereditário, deve-se aplicar o disposto nos artigos 523, §1°, e 506 do CPC, pois a eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva, não podendo prejudicar terceiros. 5. Agravo de Instrumento provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 523, § 1o, do CPC, ao argumento de que o espólio, ora recorrido, teria resistido ao pagamento voluntário dos valores cobrados em sede de cumprimento de sentença. Verbera que havendo resistência, o descumprimento da obrigação seria voluntário, não podendo o espólio ser isento das penalidades legais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 523, § 1o, do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Ante a impossibilidade de pagamento voluntário, em decorrência da ausência de bens de fácil liquidez, (...) a eficácia subjetiva da coisa julgada não pode prejudicar terceiros” (ID 61205054). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027